Tribunal: STF
Processo: ARE 1034391
Classe: ARE
Órgão julgador: CELSO DE MELLO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2017-10-06
Data de publicação: 2017-10-06

Ementa:
E M E N T A: RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – EMPREGADO PÚBLICO CELETISTA – ANISTIA ADMINISTRATIVA (LEI Nº 8.878/94) – REINTEGRAÇÃO AO SERVIÇO PÚBLICO – REGIME JURÍDICO DA CONSOLIDAÇÃO DAS LEIS DO TRABALHO (CLT) – DECISÃO QUE SE AJUSTA À JURISPRUDÊNCIA PREVALECENTE NO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL – CONSEQUENTE INVIABILIDADE DO RECURSO QUE A IMPUGNA – SUBSISTÊNCIA DOS FUNDAMENTOS QUE DÃO SUPORTE À DECISÃO RECORRIDA – SUCUMBÊNCIA RECURSAL – MAJORAÇÃO DA VERBA HONORÁRIA – PRECEDENTE (PLENO) – NECESSÁRIA OBSERVÂNCIA DOS LIMITES ESTABELECIDOS NO ART. 85, §§ 2º E 3º DO CPC – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO.